Tribunal: TJDFT
Processo: 0707144-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707144-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA NONATA SANTANA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por RAIMUNDA NONATA SANTANA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 6o Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por dano material no 0743384-65.2021.8.07.0001 proposta pela ora agravante em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 115103873, dos autos originais): “Indefiro a gratuidade de justiça requerida, visto que os contracheques juntados pela autora demonstram que a mesma percebe renda de cerca de R$ 5.000,00. Não comprovada, portanto sua hipossuficiência. Defiro o prazo suplementar de 15 dias para que recolha as custas de ingresso e cumpra a determinação de emenda em sua integralidade, retificando os cálculos apresentados”. Em suas razões recursais (ID 33318090), a agravante sustenta que faz jus à gratuidade de justiça, uma vez que provou, através do seu contracheque, que recebe renda líquida de R$ 4.645,70. Afirma que recebe rendimento inferior a 4 salários mínimos e que a jurisprudência dos tribunais tem entendimento que o limite para concessão da gratuidade seria de 10 salários mínimos. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Verifica-se que a agravante é servidora militar aposentada, cujo rendimento líquido é no importe de R$ 4.651,40, conforme prova o contracheque juntado no ID 110924252 - Pág. 4 dos autos originários. Observa-se que a renda da agravante não é alta, uma vez que aufere menos de quatro salários mínimos, além disso, o fato de ser aposentada e possuir despesas com saúde e manutenção da própria sobrevivência. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Existe, também, o perigo da demora à agravante diante da possibilidade de extinção do processo originário em virtude do não recolhimento das custas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para conceder à parte agravante os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada. Publique-se. Intimem-se Brasília, 10 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora